Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707876-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DINO ANDRADE ADVOGADOS, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, CONDOMINIO DO EDIFICIO GREENWICH TOWER D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora